Tribunal: TJSP
Processo: 2298419-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita requerida nos autos do procedimento de arrolamento. Magistrado que negou o benefício da gratuidade sob o fundamento de que os bens do espólio não se subsomem à hipótese de hipossuficiência financeira. Insurgência dos herdeiros. Alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias. Bens do espólio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita requerida nos autos do procedimento de arrolamento. Magistrado que negou o benefício da gratuidade sob o fundamento de que os bens do espólio não se subsomem à hipótese de hipossuficiência financeira. Insurgência dos herdeiros. Alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias. Bens do espólio não se confundem com a capacidade econômica da pessoa herdeira. Hipótese de diferimento de custas. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2298419-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
ANA MARIA GALDINO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE), ÉRICA
CRISTINA DE OLIVEIRA (HERDEIRO), RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
(HERDEIRO), JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA (HERDEIRO), JOÃO MANOEL
GALDINO DE OLIVEIRA (HERDEIRO) e MOACYR ANTÔNIO DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298419-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1544 – JEMM - AFMB
2
Agravo de Instrumento no: 2298419-42.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1009526-45.2020.8.26.0269
Agravante: Ana Maria Galdino de Oliveira, Érica Cristina de Oliveira, Renata
Aparecida de Oliveira, José Mario de Oliveira e João Manoel Galdino de Oliveira
Comarca: Itapetininga
Juiz: Elias Junior de Aguiar Bezerra
Voto no 1544
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Justiça
gratuita
requerida nos autos do procedimento de arrolamento.
Magistrado que negou o benefício da gratuidade sob o
fundamento de que os bens do espólio não se subsomem
à hipótese de hipossuficiência financeira. Insurgência
dos herdeiros. Alegação de impossibilidade de arcar com
as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
de suas famílias. Bens do espólio não se confundem com
a capacidade econômica da pessoa herdeira. Hipótese de
diferimento de custas. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana
Maria Galdino de Oliveira, Érica Cristina de Oliveira, Renata Aparecida de
Oliveira, José Mario de Oliveira e João Manoel Galdino de Oliveira em face
de decisão proferida nos autos da ação de inventário registrada sob no
1009526-45.2020.8.26.0269, que indeferiu os benefícios da gratuidade judicial à
inventariante, sob o fundamento de que os bens e valores declarados, deixados por
Moacyr Antônio de Oliveira, não se amoldam ao conceito de hipossuficiência financeira
a ponto de não poder suportar as custas.
Insurgem-se os agravantes alegando, em breve resumo,
que (i) os valores dos bens elencados na inicial não se afiguram como vultosos e (ii) os
herdeiros não possuem condições de arcar com as taxas judiciárias sem prejuízo próprio
e de suas respectivas famílias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298419-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1544 – JEMM - AFMB
3
Pleiteiam seja conhecido e provido o presente, a fim de,
reformando-se a decisão guerreada, conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade
judicial.
É o relatório.
Comporta parcial provimento o recurso.
De início, assevero que poderá o espólio obter o benefício
da gratuidade desde que atendido o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição
Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos” (Grifei).
Há necessidade de comprovação da hipossuficiência
exatamente porque a prestação jurisdicional implica sempre em despesas e custos que
não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes e pelos advogados. A
concessão indiferente de justiça gratuita gera também grave ofensa ao princípio da
isonomia, porquanto a imensa maioria recolhe as custas judiciais.
Os recorrentes juntam cópias de Carteira de Trabalho,
holerites e declarações da Receita Federal evidenciando que são isentos de declarar
imposto de renda (fls. 96/120), o que constitui indício de que não podem suportar o
pagamento das custas e despesas processuais.
O juízo a quo indeferiu os benefícios da assistência aos
requerentes, assentando-se no valor do monte mor declarado. Contudo, o patrimônio
deixado pelo de cujus, à luz de toda evidência, por ora, não possui liquidez que possa
fazer frente a todas às custas e despesas processuais, amoldando-se em hipótese de
diferimento de custas.
Convém
lembrar
que
o
espólio constitui uma
universalidade de bens e, se há bens a inventariar, a hipossuficiência não pode ser
presumida. Todavia, os bens do espólio não se confundem com a capacidade econômica
da pessoa da herdeira, ou seja, as despesas relativas à massa devem ser por ela
suportadas.
Assim, caberá aos herdeiros, ora agravantes, no caso, ao
avançar do procedimento de arrolamento, providenciar a liquidação de pelo menos um
dos bens com o intuito de arcar com as custas oriundas da ação, aliando-se ao
levantamento dos valores constantes em conta bancária (cf. declarado às fls. 7 itens 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298419-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1544 – JEMM - AFMB
4
a 6), pois entendimento diverso ensejaria enriquecimento sem causa por parte dos
agravantes em detrimento do Estado, o que, evidentemente, não se pode prestigiar.
Portanto, à vista da ausência de numerário para, neste
ponto processual, saldar o valor da taxa judiciária,?cabível o diferimento do pagamento
das custas processuais ao final, com fundamento nos artigos 4o, § 7o, e 5o, ambos da Lei
Estadual no 11.608/2003 e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98 do
Código de Processo Civil, que autorizam desde o parcelamento da despesa processual
até a gratuidade para determinado ato processual.?
Em igual?sentido, há diversos precedentes desta Colenda
1a Câmara de Direito Privado, conforme se?vê:
''JUSTIÇA
GRATUITA.
Decisão
de
indeferimento.
Elementos que não comprovam a alegada hipossuficiência
de recursos do recorrente. Possibilidade, contudo, de
diferimento
das
custas processuais,
à
vista
da
demonstração da impossibilidade financeira momentânea
do recolhimento. Inteligência do art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003. Após a alienação do bem, terá a autora
condições
de
recolher as
custas devidas.
Recurso provido em parte'' (Agravo de
Instrumento
2106870-45.2017.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/08/2017).
?
''JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que revoga a benesse
processual. Manutençã. Elementos que não comprovam a
alegada hipossuficiência de recursos do recorrente.
Possibilidade, contudo, de diferimento das custas
processuais, à vista da demonstração da impossibilidade
financeira momentânea do recolhimento. Inteligência do
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298419-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1544 – JEMM - AFMB
5
em parte.' (Agravo de
Instrumento
2108017-43.2016.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/08/2016).
Desta forma, entendo pertinente deferir o benefício do
diferimento das custas e despesas, conforme art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003, de
sorte a viabilizar a prestação jurisdicional em momentos de crise financeira
transitória, é a que melhor se amolda ao presente caso.
Há que se conceder aos recorrentes a possibilidade de
pagar as custas processuais ao final do processo, imediatamente após a homologação
da partilha, privilegiando a hipótese do diferimento do recolhimento das custas
processuais ressalte-se que nelas também devem ser incluídas as custas relativas a
este recurso, devendo o juízo de primeiro grau zelar pelo recolhimento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator